Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-11.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1003673-11.2017.8.11.0000
Recorrente: ATILIO CARLITO BORTOLAI
Recorrido: MARCELO ZANDONADI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ATILIO CARLITO BORTOLAI (id 61834024) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 57923990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.” (TJMT, RAI 1003673-11.2017.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, ume vez que teria afrontado o disposto no “(...)Art. 4o e seu § 1o, com a redação determinada pela Lei n.o 7.510, de 4 de julho de 1986 e ao § 1o do Art. 4o da Lei 1.060/50, do § 3o do Artigo 99, inciso IV do Artigo 374, ambos do Código de Processo Civil, e ainda sob pena de dissidio jurisprudencial, para reconhecer que o Recorrente faz jus ao deferimento das benesses da gratuidade da justiça.”
Recurso tempestivo e postula pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 58089987 e 64650950.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 65223950.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 69221455.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação artigo 4o e seu § 1o, com a redação determinada pela Lei n.o 7.510, de 4 de julho de 1986 e ao § 1o do Art. 4o da Lei 1.060/50, do § 3o do Artigo 99, inciso IV do Artigo 374, ambos do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que deve se reconhecer que o Recorrente faz jus ao deferimento das benesses da gratuidade da justiça.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PARTE. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016; AgRg no AREsp 815.190/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 25/5/2016; e, AgRg no AREsp 769.514/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016.
II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.837/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 22/06/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV